Tribunal: TJMT
Processo: 0007273-47.2019.8.11.0013
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007273-47.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[JOSE VALGNEIS DA SILVA - CPF: 838.850.801-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARGARIDA DIAS DA SILVA - CPF: 903.390.701-10 (VÍTIMA), SONIA DIAS DA SILVA - CPF: 799.629.471-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. AUTONOMIA TÍPICA E FÁTICA ENTRE AS CONDUTAS. CONCURSO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda (MT), que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 15 e 16,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, reconhecendo o concurso material entre as condutas. A Defesa sustenta a aplicação do princípio da consunção, sob o argumento de que os delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e de disparo de arma de fogo decorreram do mesmo contexto fático e do mesmo impulso emocional.

II. Questão em discussão:
A questão consiste em definir se é aplicável o princípio da consunção entre os crimes de disparo de arma de fogo e de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, diante da alegada continuidade de contexto fático e psíquico entre as condutas, com eventual afastamento do concurso material reconhecido na sentença.

III. Razões de decidir:

1.
O princípio da consunção exige que as condutas se realizem em um mesmo contexto fático e sob desígnio unitário, o que não se verifica quando há separação temporal e espacial entre os delitos.
2.
A conduta de disparo ocorreu em frente à residência da sogra do réu, enquanto o porte ilegal foi constatado posteriormente, em local diverso, já em via pública, durante abordagem policial, em contexto autônomo de risco à
ordem pública.
3.
A posse de duas espingardas calibre 12 e de 69 munições, em quantidade superior à necessária para a prática dos disparos, evidencia a autonomia do crime de porte, com finalidade distinta e não meramente instrumental.
4.
A admissão do próprio apelante no sentido de que já possuía as armas anteriormente corrobora a preexistência e a autonomia do delito de porte ilegal, que não se confunde com o crime de disparo.
5.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, ausente relação de dependência funcional entre os crimes de porte e de disparo de arma de fogo, é inaplicável o princípio da consunção, impondo-se o reconhecimento do concurso material.
6.
Inexistente prova de unidade de desígnios ou de que o porte teria sido meio necessário para o disparo, correta a manutenção de ambas as condenações.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A consunção entre os crimes de porte ilegal e de disparo de arma de fogo somente se aplica quando os delitos são praticados em unidade de contexto fático e de finalidade.

A separação temporal, espacial e de desígnios entre as condutas evidencia sua autonomia e afasta a aplicação do princípio da consunção.

O concurso material é cabível quando o porte ilegal persiste após o disparo, gerando novo e autônomo risco à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:
arts
. 15 e 16,
caput
, da Lei n. 10.826/2003; art. 69 do Código Penal; art. 5º, XLVI, da Constituição Federal;
arts
. 59 e 33 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

STJ –
AgRg
no HC n. 544.206/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. em 12/05/2020.

STJ –
AgRg
no
AREsp
n. 1.211.409/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 21/02/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JOSÉ VALGNEIS DA SILVA
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda (MT), que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 15 e 16, caput, da Lei n. 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal.

Consta dos autos que o apelante foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em razão de fatos ocorridos em 12 de julho de 2019, na Comarca de Pontes e Lacerda (MT), inicialmente imputando-lhe a prática de cinco infrações penais, a saber: ameaça no âmbito doméstico (art. 147, caput, do Código Penal,
c.c
. art. 5º, II, da Lei n. 11.340/2006), porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, caput, da Lei n. 10.826/2003), disparo de arma de fogo (art. 15, caput, da Lei n. 10.826/2003), embriaguez ao volante (art. 306, caput, da Lei n. 9.503/1997) e trafegar em velocidade incompatível (art. 311, caput, da Lei n. 9.503/1997).

A denúncia foi recebida em 05 de setembro de 2019.

No curso da persecução penal, o Juízo de origem reconheceu a extinção da punibilidade do réu, em razão da prescrição, quanto aos delitos de ameaça, embriaguez ao volante e trafegar em velocidade incompatível, prosseguindo a instrução criminal apenas em relação aos crimes previstos nos
arts
. 15 e 16 da Lei n. 10.826/2003.

Encerrada a fase instrutória, com a oitiva de testemunhas, notadamente policiais militares, e o interrogatório do acusado
,
que confessou ter efetuado disparos contra a residência de sua sogra, afirmando que o fez com o intuito de “assustá-la”, após desavenças familiares, sobreveio sentença condenatória.

O Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda julgou procedente a pretensão acusatória, condenando o réu pela prática dos crimes de disparo de arma de fogo e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, reconhecendo o concurso material entre as condutas.

A reprimenda foi fixada em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 22 (vinte e dois) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário-mínimo
vigente à época dos fatos para cada dia-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, conforme se verifica da sentença juntada nos autos.

Inconformada, a Defesa interpôs recurso de apelação (Id. 342596884), sustentando, em síntese, a aplicação do princípio da consunção.

A
lega, o Recorrente, que os delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e de disparo de arma de fogo decorreram de um mesmo contexto fático e psíquico, sob o mesmo impulso emocional, razão pela qual o crime de porte deveria ser absorvido pelo delito de disparo, afastando-se o concurso material reconhecido na sentença.

Sustenta, ainda, que a manutenção de ambas as condenações configura indevido agravamento da pena, requerendo, ao final, o reconhecimento da consunção, com o consequente redimensionamento da reprimenda e do regime inicial de cumprimento da pena.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 342596886), defendendo a autonomia das condutas e afirmando que os crimes foram praticados em contextos distintos, sem relação de meio e fim que autorize a incidência do princípio da consunção. Ressaltou, ademais, que o porte ilegal de arma de fogo foi constatado posteriormente, em via pública, quando o réu ainda mantinha sob sua posse armamento e munições em quantidade superior à necessária para o disparo realizado.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 344682352), destacando que a tese defensiva não encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos, uma vez que restou evidenciado que os delitos ocorreram de forma autônoma, em momentos e locais distintos, inexistindo unidade de desígnios ou relação de dependência funcional entre as condutas.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
José
Valgneis
da Silva
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda (MT), que o condenou pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 15 e 16,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, reconhecendo o concurso material entre as condutas.

A Defesa busca a reforma da sentença, sustentando a ocorrência de
bis in idem
e pleiteando a aplicação do princípio da consunção, sob o argumento de que o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito teria sido meio necessário à prática do delito de disparo de arma de fogo, razão pela qual requer a exclusão da condenação pelo art. 16 do Estatuto do Desarmamento.

Todavia, razão não lhe assiste.

Conforme se extrai dos autos, os delitos foram praticados de forma autônoma, em contextos distintos, inexistindo relação de dependência funcional entre eles, apta a justificar a incidência do princípio da consunção.

Com efeito, restou demonstrado que o apelante efetuou disparos contra a residência de sua sogra e de sua cunhada por volta das 19h30min. Posteriormente, já em local diverso, foi abordado por policiais militares na Avenida Teodomiro R. Souza, quando se encontrava em fuga, ocasião em que ainda portava armamento e munições de uso restrito.

Ressalte-se, ainda, que o fato de o apelante estar em fuga do local dos disparos, conforme referido no depoimento do Capitão Capobianco, não descaracteriza a autonomia típica do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Isso porque, já distanciado do cenário da desavença familiar, o réu passou a transitar em via pública, em horário noturno, conduzindo
duas espingardas calibre 12 e expressiva quantidade de munições, situação que inaugura novo e relevante risco à incolumidade pública, distinto daquele decorrente dos disparos anteriormente efetuados.

Nessa perspectiva, não se sustenta a alegação defensiva de “cadeia única e ininterrupta de fuga”, pois a conduta subsequente configura contexto fático autônomo, suficiente, por si só, para caracterizar o crime previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003.

A jurisprudência é firme no sentido de que, havendo desígnios autônomos e contextos fáticos separáveis, impõe-se o reconhecimento do concurso material. No caso concreto, ao menos três aspectos evidenciam a autonomia das condutas
,
nesse
sentido, é a jurisprudência do STJ, para o vindicado princípio
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DISPARO DE ARMA DE FOGO.
ARTS.
14 E 15 DA LEI N.º 10.826/2003. PRINCÍPIO DA
CONSUNÇÃO.
INAPLICABILIDADE. DELITOS PRATICADOS EM CONTEXTO DIVERSO E COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.

1. Para a aplicação do princípio da consunção aos crimes de porte ilegal e disparo de arma de fogo, exige-se a prática dos fatos típicos no mesmo contexto fático, além do nexo de dependência entre as condutas, considerando-se o porte ilegal crime-meio para a execução do disparo de arma de fogo, o que não ocorreu na espécie.
2. No caso, tendo o Tribunal a quo concluído, com base no arcabouço probatório, que os delitos de porte ilegal e de disparo de arma de fogo foram praticados em momentos diversos e com desígnios autônomos, a inversão do decidido demanda aprofundado reexame fático-probatório, inviável na via
eleita.
3. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 544206 MS 2019/0333574-0, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/05/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/05/2020)
(grifo meus).

A jurisprudência é firme no sentido de que, havendo desígnios autônomos e contextos fáticos separáveis, impõe-se o reconhecimento do concurso material, especialmente nos delitos previstos no Estatuto do Desarmamento.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que a consunção entre os crimes de porte ou posse e de disparo de arma de fogo somente se admite quando as condutas se desenvolvem em um
único contexto fático, com nexo de dependência, funcionando o porte ou a posse como verdadeiro crime-meio para o disparo.

Nesse sentido, no
AgRg
no
AREsp
n. 1.211.409/MS, assentou-se que o princípio da consunção apenas incide quando o porte e o disparo ocorrem no mesmo cenário, sendo inviável a absorção quando os fatos se aperfeiçoam em momentos distintos e com finalidades diversas, hipótese em que os delitos permanecem autônomos e sujeitos ao concurso material.

Assim, para o presente caso, p
rimeiro
se faz
a separação temporal e espacial. O crime de porte ilegal não se exauriu no ato do disparo, pois o réu continuou portando o armamento em via pública após deixar o local do primeiro delito, expondo a coletividade a novo e distinto risco à segurança pública.

Segundo
a
desproporcionalidade do arsenal apreendido. Foram localizadas duas espingardas calibre 12 e 69 munições intactas, quantidade manifestamente superior à necessária para a execução de um disparo isolado contra a residência das vítimas, o que demonstra que o porte possuía finalidade própria, autônoma e não meramente instrumental.

Terceiro, a posse preexistente das armas. O próprio apelante admitiu, em juízo, que já possuía e mantinha o armamento em sua residência antes mesmo da desavença familiar que culminou nos disparos, circunstância que revela que o crime de porte ou posse ilegal já se encontrava consumado, independentemente do evento posterior.

Nesse contexto, correta a sentença ao afastar a aplicação do princípio da consunção, pois o disparo não constituiu mero desdobramento do porte, tampouco este se mostrou exclusivamente voltado à viabilização daquele. Ao revés, as condutas apresentam autonomia típica e fática suficiente para justificar a manutenção do concurso material.

Superada a tese defensiva de crime único, diante da reconhecida autonomia fático-jurídica entre o delito de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei n. 10.826/2003) e o porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 do mesmo diploma legal), inexiste espaço para a absolvição do apelante em relação a qualquer dos tipos penais.

Ambos os núcleos típicos restaram integralmente demonstrados pelo conjunto probatório e incidem sobre situações de risco
distintas: de um lado, os disparos direcionados às residências de seus familiares, em contexto de desavença; de outro, a posterior circulação em via pública, já em fuga, portando duas espingardas calibre 12 e expressiva quantidade de munições, o que
evidência
novo e autônomo perigo à incolumidade pública.

Por essa razão, não procede o pleito subsidiário de absolvição, seja quanto ao delito de disparo de arma de fogo, seja quanto ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Do mesmo modo, esvaziada a premissa da consunção, improcedem os pedidos de redimensionamento da reprimenda e de fixação de regime inicial mais brando, ambos fundados na alegação de crime único. Mantida a condenação por ambos os delitos, em concurso material, tal como lançado na sentença, a pena definitiva mostra-se proporcional à gravidade concreta dos fatos e à personalidade do agente, especialmente em razão da reincidência e dos maus antecedentes, atendendo aos critérios previstos no art. 59 e no art. 33 do Código Penal, bem como ao princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da Constituição Federal).

Nessa linha, não se vislumbra margem para redução do
quantum
da reprimenda ou para abrandamento do regime inicial fixado, razão pela qual os pleitos subsidiários formulados nas razões de apelação não merecem acolhida.

O entendimento adotado pelo Juízo de origem encontra respaldo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, que igualmente concluiu pela inexistência de relação de crime-meio e crime-fim entre os delitos, bem como na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual não se aplica a consunção quando os crimes são praticados de forma independente, ainda que na mesma data, e em contextos distintos.

No tocante à dosimetria, inexiste reparo a ser feito. A reprimenda definitiva foi fixada em
5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, além de
22 (vinte e dois) dias-multa
, em
regime inicial fechado
, medida que se mostra adequada e proporcional, especialmente diante da reincidência e dos maus antecedentes do réu, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
de Apelação Criminal,
mantendo
na
íntegra a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026